Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-83.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800701-83.2023.8.14.0121

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa; (
ii
) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.

A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DE JESUS DA SILVA NOGUEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
acolho a preliminar alegada pelo réu
e
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
com base no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, pela ausência de interesse legítimo.

Custas e honorários pela parte autora, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém suspensos na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015, eis que defiro o benefício da justiça gratuita
”.

Em suas razões,
a Apelante
sustenta que a extinção do processo por falta de interesse de agir viola o princípio constitucional do livre acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não havendo obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa. Defende que o ajuizamento de múltiplas ações não configura abuso de direito, pois se referem a contratos e objetos distintos (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), propostos contra empresas diferentes do mesmo grupo econômico, o que inviabilizaria a discussão em um único processo.
Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

Contrarrazões no Id. 22412796.

O Ministério
Público
se manifestou pelo provimento do recurso, com a remessa dos autos para o seu regular processamento (Id. 22480928).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I – Admissibilidade

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso.

II – Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da alegada litigância predatória.

O interesse de agir, como condição da ação, consubstancia-se no binômio necessidade-adequação: necessidade da tutela jurisdicional e adequação da via processual eleita.

No caso, a extinção do feito baseou-se na ausência de requerimento administrativo. Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, em regra, não se exige o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). O recurso à esfera extrajudicial constitui faculdade da parte, mas não requisito obrigatório.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no Tema 1.198 do STJ, que dispõe:

Tema 1.198: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.

Contudo, referido precedente não estabelece a obrigatoriedade de provocação administrativa prévia, limitando-se a autorizar a exigência de elementos probatórios mínimos aptos a conferir plausibilidade às alegações formuladas.

Quanto à alegação de litigância predatória, é certo que o Poder Judiciário deve coibir abusos processuais. Entretanto, a mera multiplicidade de demandas, desacompanhada de elementos que demonstrem intuito de enriquecimento ilícito ou má-fé, não é suficiente para caracterizá-la.

No caso concreto, verifica-se que as ações propostas pela apelante, embora ajuizadas contra integrantes do mesmo grupo econômico, possuem objetos distintos:

Proc. nº 0800699-16.2023.8.14.0121 – descontos de seguro residencial em face de Bradesco Seguros S/A;

Proc. nº 0800700-98.2023.8.14.0121 – descontos de tarifas bancárias (“Cesta Benefic”) em face do Banco Bradesco S.A.;

Proc. nº 0800701-83.2023.8.14.0121 (presente ação) – descontos relativos a título de capitalização em face do Banco Bradesco S.A.

Diante disso, não se configura abuso do direito de ação ou litigância de má-fé. Ao contrário, evidencia-se o legítimo interesse processual da autora, que busca em juízo o reconhecimento da indevida cobrança de valores.

Assim, a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento e apreciação do mérito.

III – Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença de primeiro grau, reconhecendo presente o interesse de agir da parte autora.

Proceda-se a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará para prosseguimento da instrução e julgamento da causa.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025